Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-26.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Apelação cível. Gratuidade de justiça.
1. O indeferimento do benefício foi objeto de agravo de instrumento, que veio a ser julgado prejudicado em virtude da superveniência da sentença, razão pela qual é admissível a sua análise na presente apelação, sob pena de cerceio ao direito de defesa da ré.
2. Gratuidade deferida, a partir do primeiro pedido, ante a prevalência da presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência, reforçada pela renda inferior a cinco salários mínimos.